Tribunal: TJDFT
Processo: 0712479-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: SUSPENSÃO DE SEGURANÇA CÍVEL (11556) PROCESSO: 0712479-46.2022.8.07.0000 REQUERENTE: DISTRITO FEDERAL REQUERIDO: ROBERTO MARCIO NARDES MENDES DECISÃO O DISTRITO FEDERAL requer, com fundamento no artigo 4o, da Lei 8.437/1992, a suspensão de decisão liminar proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal nos autos dos Embargos de Terceiro 0704308-46.2022.8.07.0018, ajuizado por ROBERTO MÁRCIO NARDES MENDES em desfavor de JOSÉ CARLOS GUARNIERI SILVA. Narra o requerente, em síntese, que a referida ação de embargos de terceiro teria sido proposta em razão da Ação Popular 0703447-60.2022.8.07.0018, em trâmite perante a mesma Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal. Esclarece que a ação popular tem por objeto suposta “omissão lesiva ao erário do Distrito Federal”, decorrente da inércia do DISTRITO FEDERAL e da TERRACAP em promoverem a liberação de área pública existente no Autódromo Internacional de Brasília, ocupada aparentemente de forma ilegal por empresas que atuam no ramo do automobilismo. Aduz, com relação aos embargos de terceiro, que ROBERTO MÁRCIO NARDES MENDES afirmou ocupar regularmente a área em discussão desde abril de 2003, conforme Termo de Permissão de Uso não Qualificado no 005/2006, expedido pela Secretaria de Esportes e Lazer do Distrito Federal com validade até a data em que fosse concluído o procedimento licitatório para reforma do Autódromo Internacional de Brasília. Esclarece, ainda, que o embargante afirmou exercer atividade licenciada até 2024 pela própria Administração Pública do Distrito Federal, e que tal permissão seria contraditória com a Intimação demolitória 121105 pretendida na referida ação popular. Noticia que o Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, sem sequer incluir o Distrito Federal e a Terracap no polo passivo dos embargos de terceiro, houve por bem deferir a liminar para suspender a vigência de quaisquer atos tendentes à remoção de pessoas e demolição de edificações ocupadas pelo embargante ROBERTO MÁRCIO NARDES MENDES ou da pessoa jurídica Ferrari Kart. O requerente afirma que a liminar estaria fundamentada no fato de haver sido suficientemente demonstrada a atividade empresarial desenvolvida pela parte embargante, pois, segundo restou assentado, se encontrava devidamente licenciada, demonstrando, assim, indícios de legalidade da situação da empresa estabelecida na área pública em questão há anos, uma vez que respaldada por contrato firmado com o concessionário. Inconformado com essa decisão, o Distrito Federal interpôs o Agravo de Instrumento no 0711902- 68.2022.8.07.0000, em trâmite perante a Quarta Turma Cível deste TJDFT, tendo sido indeferido o pedido de efeito suspensivo pela eminente relatora. No mérito, o Distrito Federal defende que a liminar deixou de analisar a legitimidade das partes nos embargos de terceiro. Além disso, o provimento judicial teria violado o interesse público em relação à administração da área e instalações do autódromo de Brasília, provocando grave lesão à ordem urbanística e à economia pública. No que se refere à legitimidade de partes, entende ser inviável a propositura de embargos de terceiro em sede de ação popular, além da inexistência de interesse de agir do autor Roberto Márcio Nardes Mendes, por se tratar de pessoa completamente estranha à empresa FERRARI KART (WPS PECAS E ASSESSORIOS LTDA), a qual tem por administrador e único sócio o senhor WEMERSON PEREIRA SANTOS DA SILVA, que não integrou o polo ativo dos embargos de terceiro. Com relação ao interesse público, ou lesão à ordem urbanística, defende o requerente que a medida liminar estaria restringindo, limitando, indevidamente, a atuação do Poder Público. Cita, no aspecto, o Decreto Distrital 41.815, de 18 de fevereiro de 2021. Acrescenta existir cerceamento do regular exercício do poder de polícia urbanística, engessando e desmoralizando o Poder Público na execução de suas competências legais, com implicações que vão desde a perda de autoridade dos órgãos e entidades envolvidos na gestão dos bens públicos, até o verdadeiro incentivo para que os cidadãos desafiem as políticas públicas definidas pelos órgãos da Administração. Entende que a medida administrativa de desocupação da área é decorrência do regular exercício do direito de propriedade da TERRACAP. Menciona, no aspecto, algumas medidas internas adotadas pela Terracap com vistas à desocupação da área desde o ano de 2018, tendo recebido, à época, o aval do Tribunal de Contas do Distrito Federal para a adoção de tais providências, citando, para tanto, as decisões TCDF 3319/2015; 691/2017 e 1.779/2018. Noutro enfoque, argumenta que o licenciamento utilizado pelo embargante para fundamentar o seu pedido carece de regularização, uma vez que o certificado de licenciamento emitido em 31/03/2021 em favor da empresa Ferrari Kart Locação Eireli, CNPJ 20.936.406/0001-98 não se encontra ativo. Noticia a existência de outras medidas liminares, deferidas pelo mesmo juízo nos processos 0704311-98.2022.8.07.0018 e 0704307- 61.2022.8.07.0018, em favor de outros empresários em situações semelhantes e que devem ser incluídas no presente pedido de suspensão de segurança, sob pena de inviabilizarem as obras no autódromo. Por fim, informa que o projeto de reforma e modernização do Autódromo Internacional de Brasília está estimado em R$ 73.176.202,26 (setenta e três milhões, cento e setenta e seis mil, duzentos e dois reais e vinte e seis centavos). É o relato do necessário. Preliminarmente, verifica-se que a petição inicial veio desacompanhada dos documentos necessário à sua devida instrução, conforme dispõe o artigo 320 do CPC. Entretanto, pelas razões estampadas no pedido, entendo desnecessária a adoção da providência determinada no artigo 321 do mesmo diploma legal. Passo ao exame do mérito. E, ao fazê-lo, verifico que o requerente noticia que já interpôs recurso de agravo de instrumento contra a liminar deferida nos embargos de terceiro 0704308-46.2022.8.07.0018, não informando, entretanto, quaisquer detalhes sobre aquelas que teriam sido deferidas nos processos 0704311-98.2022.8.07.0018 e 0704307- 61.2022.8.07.0018. Pois bem, sabe-se que o pedido de suspensão de eficácia de decisão liminar não se revela incompatível com o recurso de agravo de instrumento, porquanto diversos seus objetos, sendo de se mencionar que a própria legislação de regência dispõe que a interposição daquela modalidade recursal não prejudica, tampouco condiciona o julgamento do pedido de suspensão (Lei 8.437/1992, artigo 4o, § 6o). Com efeito, no primeiro analisam-se aspectos relativos à conveniência e oportunidade da manutenção ou suspensão da eficácia da decisão atacada, exame esse que sofre inequívoco influxo do princípio geral da supremacia do interesse público - em especial a garantia à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. Trata-se, pois, de medida de contracautela, cujo objetivo é o de salvaguardar interesses públicos contra o risco de lesão grave. O agravo de instrumento, por seu turno, possui nítida natureza jurídica de modalidade recursal que, como tal, mostra-se hábil ao reconhecimento de error in judicando ou error in procedendo, com as consequências pertinentes a um e a outro, a despeito da possibilidade legalmente reconhecida de lhe ser emprestado efeito suspensivo, quando presentes os pressupostos autorizativos. É dizer: no primeiro, procede-se a uma avaliação que adquire foros políticos relacionados à conveniência e oportunidade da medida extrema de suspensão, ao passo que, no segundo, o exame reside em juízo de legalidade quanto à situação apresentada. Assim, a notícia de impugnação da medida liminar por meio do agravo de instrumento 0711902- 68.2022.8.07.0000 não traz qualquer repercussão ao presente pedido de suspensão de segurança. Prosseguindo na análise, depreende-se das razões estampadas na inicial, em que pese a já ressaltada deficiência na instrução, que o Distrito Federal invoca em seu favor o fato de a decisão impugnada haver sido proferida em desacordo com as regras processuais relativas à legitimidade das partes. Além dessa questão, o autor se insurge também agitando as teses de não ser cabível embargos de terceiro em sede de ação popular; de irregularidade do licenciamento que serviu de suporte para a decisão liminar; de lesão à ordem urbanística, e que os efeitos da medida estariam cerceando o exercício do poder de polícia estatal. Com efeito, tais matérias, porque diretamente ligadas ao mérito da pretensão deduzida em juízo nos Embargos de Terceiro 0704308-46.2022.8.07.0018 e no Agravo de Instrumento 0711902- 68.2022.8.07.0000, somente se afiguram passíveis de solução no âmbito da cognição plena inerente à instância a quo, por envolverem eventuais erros de procedimento ou erros de julgamento, de modo que as controvérsias não poderão ser aquilatadas nesta sede, por encontrarem leito próprio na instância ordinária. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO NO SEGUNDO PEDIDO DE EXTENSÃO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE ADICIONAL DE ICMS SOBRE COMBUSTÍVEIS. RISCO DE GRAVE LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. EFEITO MULTIPLICADOR. MEDIDA CONCEDIDA. CONTROVÉRSIA SUBJACENTE ACERCA DO MÉRITO OBJETO DOS AUTOS ORIGINÁRIOS. INVIABILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A suspensão de segurança destina-se a tutelar a ordem, a saúde, a segurança e a economia públicas, quando sujeitas ao risco de lesão pelo ato questionado. 2. A análise do mérito do processo originário é incabível na suspensão de segurança, cuja natureza excepcional se limita à apreciação dessas causas de pedir que lhe são próprias. 3. In casu, verifica-se possível impacto substancial à ordem e economia públicas, agravado pelo risco de proliferação de demandas idênticas, pelo que se impõe a manutenção da extensão da suspensão deferida. 4. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO. (SS 5305 Extn-segunda-AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Vice-Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 27/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-089 DIVULG 14-04-2020 PUBLIC 15-04-2020) Diante dessa vedação, é de se reconhecer que o Distrito Federal não pode tentar se valer sempre da suspensão de segurança como sucedâneo recursal. A corroborar tal entendimento, o próprio Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça repelem o cabimento de recurso extraordinário e de recurso especial contra acórdão proferido em sede de agravo interno, que submete aos Órgãos Especiais a decisão proferida pelos Presidentes de Tribunais em sede de suspensão de segurança. Inexiste violação a dispositivos constitucionais ou infraconstitucionais se a apreciação de eventual violação à ordem jurídica é obstada no próprio pedido de suspensão de segurança. A rigor, verifica-se, nesta via excepcional, tão-somente a ocorrência ou não de lesão aos valores tutelados pela norma de regência - ordem, saúde, economia e segurança públicas - devendo o Presidente do Tribunal ater-se à potencialidade lesiva do ato decisório atacado. A propósito, prevê o artigo 4o, caput, da Lei 8.437/1992: Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução de liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. No tocante a esses bens jurídicos tutelados pela suspensão de segurança, em seu pedido o Distrito Federal afirma, embora de forma extremamente superficial, que o provimento judicial tem o condão de provocar grave lesão à ordem e à economia pública. No primeiro aspecto, há nítida inversão de valores por parte do autor, pois das circunstâncias narradas na exordial não se denota qualquer perigo à ordem pública. Esse bem jurídico encontra-se em perfeita harmonia com o regular funcionamento da Capital Federal, sobretudo, em relação aos interesses da população do Distrito Federal, pois o autódromo de Brasília encontra-se desativado há anos. Quanto ao segundo aspecto, a singela menção ao valor estimado para a execução das obras previstas no local não é suficiente para justificar a adoção da medida extrema de suspensão de segurança, tendo em vista que o procedimento licitatório, conforme reconhece o próprio requerente, encontra-se em andamento, sendo a posterior conclusão do certame condição essencial para que o Poder Público local possa investir os recursos necessários nas obras de reforma do autódromo. Por último, o valor de R$ 73.176.202,26 (setenta e três milhões, cento e setenta e seis mil, duzentos e dois reais e vinte e seis centavos) frente ao orçamento do Distrito Federal, não é suficiente para comprometer a economia local, até porque, conforme já ressaltado, ainda não foi investido no empreendimento. Com essas considerações, verifica-se que a decisão liminar não se mostra eficaz para impor ao Distrito Federal qualquer dano atual ou iminente na ordem ou na economia pública local, não se justificando a pretendida medida drástica de suspensão. Por todo o exposto, reputando ausentes os requisitos legalmente exigidos, INDEFIRO a suspensão pleiteada. Oficie-se ao Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal. Publique-se. Intimem-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A008